Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707067-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS APELADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 74812502. O advogado patrono da Massa Falida da ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME, Dr. Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485, requer a retirada do feito da pauta designada para o dia 20/08/2025 e sua reinclusão em pauta próxima. Para tanto, argumenta que na mesma data fará sustentação oral em processo incluído em pauta na 4a Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça. É o relato do essencial. Não há necessidade de retirada de pauta. Com efeito, determino à zelosa Diretora de Secretaria da 7a Turma Cível a diligenciar perante a diretoria da egrégia 4a Turma Cível visando o ajuste da chamada dos processos evitando o conflito de horários - início, meio ou fim das respectivas sessões de julgamento - tudo para que o advogado postulante efetue ambas as sustentações orais sem qualquer prejuízo, comunicando o que acordado ao ilustre patrono. Certifique-se o combinado nos presentes autos. P. I. Brasília/DF, 09 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator